Tribunal: STF
Processo: Rcl 41912
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo 0010504-13.2015.5.03.0105, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 10. 
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/3):
    A presente Reclamação é oriunda de Ação Trabalhista movida em face desta Reclamante, enquanto prestadora de serviços.
    Nessa Ação Trabalhista, a autora pleiteia a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes.
    A sentença prolatada, julgada parcialmente procedente pela 26ª Vara do Trabalho, deferiu os benefícios da tomadora, decisão mantida pela segunda turma do Eg. TRT.
    (...)
    Diante do acórdão proferido pelo TRT, foi interposto o Recurso de Revista. Tal recurso foi admitido, porém teve negado provimento, mantendo decisão do Acórdão do TRT.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 13/15):
    Ao apreciar o caso, o Col. TST fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    (…)
    Veja-se que o reconhecimento da constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.987/95 é diretamente proporcional ao resultado do julgamento, pois se se admite a constitucionalidade do referido dispositivo, o resultado é o reconhecimento da licitude da terceirização das atividades desenvolvidas pelas concessionárias de serviços públicos, sejam elas inerentes (finais), acessórias ou complementares. Lado outro, caso não se admita a validade da Legislação pertinente, o resultado é justamente aquele alcançado pela Decisão Reclamada: declarar ilícita a terceirização dos serviços acessórios à concessão pública, sem respeitar a previsão da sumula vinculante 10, pois, não foi declarada formalmente a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 8.987/95.
    De toda sorte, não é demais lembrar que a permissão para a terceirização tanto das atividades-meio, quanto das indigitadas atividades-fim das empresas, já é uma realidade no cenário legal nacional – já que ela sempre existiu e se fez necessária no cenário prático – desde o dia 31 de março de 2017, com a publicação da Lei nº 13.429/2017.
    Vale ressaltar que, antes mesmo que houvesse Lei geral a regulamentar a matéria, foi declarada, por essa Corte Constitucional, a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958252 e 739 - Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades.
    Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela em liminar, conforme o art. 158 do RISTF e art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/99, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0010504-13.2015.5.03.0105, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios. (fl. 20).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão, ora reclamada, foi publicada em 19/6/2020, encontrando-se dentro do prazo recursal. 
    Os parâmetros invocados são o decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e o enunciado da Súmula Vinculante 10. 
    Na presente hipótese, tem razão a reclamante. A decisão impugnada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas pela ora reclamante, sob os seguintes fundamentos(doc. 22, fls. 6/9):
    Nesse contexto, entendo que restou incontroverso o exercício, pela Reclamante, das funções alegadas em sua Petição Inicial, nos exatos termos do disposto no artigo 341 do CPC de 2015.
    Não bastasse tal fato, tem-se que durante a instrução do feito (Id. aeba7ec -Pág. 1), o preposto da Reclamada (AEC) confirmou, em depoimento pessoal, que a Reclamante prestava serviços somente à 2ª Reclamada (CEMIG), no receptivo, no atendimento ao serviço 116, durante todo o contrato de emprego.
    É fato público e notório que o telefone 116 corresponde ao Serviço de Atendimento ao Consumidor da CEMIG, sendo que tal informação vem inclusive impressa nas faturas de cobrança do serviço de fornecimento de energia elétrica. 
    Diante de tal cenário, verifico que a 2ª Reclamada (CEMIG) procedeu à terceirização de sua atividade fim, ao contratar empresa interposta para lhe fornecer mão-de-obra visando a execução de suas atividades nucleares.
    As Reclamadas sustentam a licitude da terceirização com base na Lei nº 8.987/95, tendo a 2ª Reclamada (CEMIG), suscitado expressamente o disposto no §1º do art. 25 da referida lei.
    (...)
    A autorização legal não implica, contudo, na permissão para que as concessionárias dos serviços de energia elétrica contratem com terceiros a realização de suas atividades-fim, não se podendo dar tal interpretação, na seara trabalhista, à expressão "atividades inerentes" ao serviço que lhe foi concedido, o que resultaria na terceirização desenfreada e sem limites de suas atividades-fim.
    A terceirização de serviços não pode ter sua finalidade desvirtuada, servindo ao propósito de suprimir conquistas dos trabalhadores de uma determinada categoria profissional, com ofensa ao princípio da isonomia constitucionalmente assegurado.
    No presente caso, verifico que o fim precípuo da prestação de serviço de energia elétrica é a sua distribuição, com qualidade, à população, sendo certo, por óbvio, que o atendimento ao consumidor, por via telefônica, com a execução dos mais diversos tipos de serviços, inclusive de registros de solicitações, é ínsita à sua natureza. Desse modo, não há como se admitir a dissociação das atividades de atendimento aos consumidores de tal serviço das atividades-fim da 2ª Reclamada (CEMIG).
    Conforme entendimento consolidado no TST, o §1º do art. 25 da Lei n. 8.987/95 não autoriza a terceirização da atividade-fim das Concessionárias de Energia Elétrica.
    (...)
    A conduta das Reclamadas é repudiada pelo ordenamento jurídico, por afrontar o princípio constitucional do valor social do trabalho, insculpido no inciso IV do art. 1º da CF.
    Dessa forma, uma vez verificado que a empregada da 1ª Reclamada (AEC) foi contratada para atuar diretamente em atividade-fim da 2ª Reclamada (CEMIG), resta desvirtuada a relação havida entre as partes, conforme previsto no artigo 9º da CLT, sendo imperioso o reconhecimento da ilicitude da terceirização.
    (...)
    Logo, o atendimento realizado pela Reclamante ao consumidor da Cemig por meio de traduz-se em atividade rotineira, integrada ao núcleo de atividades call center empresarias da empresa tomadora de serviços de comercialização de energia, sendo ilícita a terceirização perpetrada na esteira da Súmula 331 do TST.
    Observa-se, portanto, que o Tribunal reclamado, utilizando-se do teor da súmula 331 do TST, amparou sua conclusão sobre o alcance do § 1º do art. 25 da Lei 8987/1995, que assim diz: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    A decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim da CEMIG. Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do TRT-3 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 
    No entanto, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, na via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de reforçar a exigência constitucional, editou a Súmula Vinculante 10, com o seguinte teor: 
    Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 
    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 
    Essa orientação, inclusive, vem sendo adotada pela 1ª Turma desta CORTE, em casos idênticos ao presente (Rcl 27.068 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2018; Rcl 27.169 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/6/2018; Rcl 27.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2018; Rcl 22.882 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018; Rcl 27.184 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 17.397 (DJe de 29/9/2017); Rcl 23.633 (DJe de 21/8/2017); Rcl 25.508 (DJe de 21/8/2017); Rcl 27.170 (DJe de 9/2/2018); Rcl 27.182 (DJe de 9/2/2018); Rcl 27.814 (DJe de 29/9/2017); Rcl 30.040 (DJe de 9/4/2018); Rcl 30.211 (DJe de 26/4/2018); Rcl 30.273 (DJe de 27/4/2018); Rcl 30.476 (DJe de 18/5/2018); Rcl 31.023 (DJe de 31/7/2018); Rcl 31.180 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.216 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.267 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.372 (DJe de 13/8/2018), todas de minha relatoria. 
    Não há dúvidas, portanto, que a decisão do órgão fracionário do TRT-3 negou vigência e eficácia parcial ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário. 
    Esse argumento bastaria para julgar procedente a presente reclamação, cassando a decisão do órgão fracionário e determinando a devolução do processo ao Plenário do TRT-3 para que fosse respeitado artigo 97 da CF e o enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Ocorre, porém, que o PLENÁRIO, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por esta CORTE nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos. 
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão recorrido fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por inobservância do art. 97 da CF e SV 10; bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, observado o artigo 949, parágrafo único, do CPC/2015.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente